Tribunal: TJDFT
Processo: 0001758-40.2017.8.07.0004
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-02

Ementa:
Intime-se a parte apelante, BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA, para que forneça o endereço da parte apelada, RM TRANSPORTES LTDA – EPP, para fins de intimação para contrarrazões, haja vista a devolução sem cumprimento do aviso de recebimento, onde consta endereço desconhecido (ID 15012232). Após, sendo fornecido o novo endereço pela parte apelante, intime-se o apelado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do artigo 1010, § 1o, do Código de Processo Civil. Cumpra-se.